Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PARA DETERMINAR A BAIXA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou extinto o processo em relação ao pedido de condenação da requerida para promoção da baixa na restrição do crédito da autora junto ao cadastro de inadimplentes e julgou improcedente os pleitos remanescentes.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória. Narrou que em abril de 2019 foi até uma loja da segunda requerida para contratar curso profissionalizante para seu filho. O valor do contrato era de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos reais) dividido em doze parcelas de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Pontuou que não conseguiu cartão de crédito para concluir o pagamento e requereu a rescisão contratual, não obtendo nenhuma resposta. Afirmou que em março de 2023 descobriu que seu nome foi incluído junto ao cadastro de inadimplentes (SPC), pela requerida, com débito de R$ 988,55 (novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade do órgão responsável pelo cadastro de inadimplentes quanto a baixa da restrição e do irregular julgamento antecipado da lide.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que os depoimentos orais eram necessários para sanar eventual dúvida quanto a responsabilidade do recorrido em relação aos transtornos causados pela inclusão do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes. Pontuou que a decisão impugnada feriu a norma jurídica e provocou o cerceamento do direito de defesa diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas. Ressaltou que o recorrido é legitimado na demanda, uma vez que é o responsável pelas informações, devendo responder solidariamente. Ao final, requereu o recebimento do recurso em ambos os efeitos para que a r. sentença seja modificada e para que sejam providos os pedidos iniciais.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Efeito suspensivo negado.
8. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A presente ação não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova oral, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ademais, a autora foi intimada do prazo de 2(dois) dias úteis, quando da realização da audiência de conciliação (ID 53773220), para apresentar testemunhas dos fatos, o que não o fez, restando precluso tal intento.
9. Ilegitimidade passiva da recorrida quanto a baixa em seu cadastro. A ré mantém cadastro de inadimplentes sob sua responsabilidade, de modo que a anotação no respectivo órgão se dá mediante requerimento da empresa que, em tese, possui dívida não paga. Na hipótese dos autos, a primeira requerida, responsável pela anotação, foi retirada deste processo conforme decisão de ID 53772951 (em razão de pedido da própria autora), sendo a única legítima para promover a exclusão da restrição. Desse modo, a empresa ré (SPC) não possui legitimidade para dar baixa na referida restrição, sendo responsável, apenas, pela inscrição, conforme requerido pela empresa que figurava no polo passivo. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.